Tribunal: TJPA
Processo: 0007871-89.2007.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007871-89.2007.8.14.0028

RECORRENTE: EDONESIO AMARAL DA PAIXAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio simples tentado, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a impronúncia do réu, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pressupostos para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do júri.

III. Razões de decidir:

4. A decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

5. No presente caso, a materialidade delitiva resta comprovada por meio do Laudo de exame de corpo de delito, em que há descrição de vários golpes de facão no corpo da vítima e pelo Auto de Apreensão de um facão de cabo preto, supostamente utilizado no delito.

6. Outrossim, os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente restam demonstrados pelo Relatório de Inquérito Policial e pelos depoimentos colhido na fase de investigação e em juízo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Presentes os indícios suficientes de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ____ de ______________de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007871-89.2007.8.14.0028

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RECORRENTE: EDONÉSIO AMARAL DA PAIXÃO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por EDONÉSIO AMARAL DA PAIXÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples tentado, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

- Denúncia recebida em 08/01/2008 (ID-21346536, pág. 34-35).

- Sentença de pronúncia em 28/03/2022, na qual ao réu foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID-21346538, pág. 42-46).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria (ID-21346538, pág. 48-52).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21568537).

No efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão em todos os seus termos (ID-21346547).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (ID-22429090).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de _______________de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, razão o recurso deve ser conhecido.

1. DA PRONÚNCIA

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, aduzindo que inexistem elementos para demonstrar os indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente.

Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que não há o que ser modificado na sentença de pronúncia. Vejamos.

A decisão de
pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

Nesse sentido dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

A
rt. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, o entendimento já pacificado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso em tela, o acervo probatório contém elemen
tos de provas suficientes para subsidiar a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 30/11/2007, por volta das 13h, EDONESIO AMARAL DA PAIXAO (à época com 31 anos de idade) armado com um terçado, desferiu vários golpes na vítima SILVIANA BELFORT PENHA, tentando matá-la. Todavia, não conseguindo consumar seu intento criminoso, por circunstâncias alheais a sua vontade, vez que a vítima conseguiu fugir.

Consta ainda na inicial acusatória que a vítima trabalhava como empregada doméstica na casa do irmão do denunciado. E, no dia dos fatos, a vítima entrou no quarto do denunciado para varrer e, repentinamente, este passou a agredi-la com uma cadeira de ferro. Para se livrar das agressões, a vítima correu para o quintal da casa. Na ocasião, o denunciado se armou com um terçado e desferiu vários golpes contra a vítima, atingindo suas pernas, braços, rosto e mãos.

A materialidade delitiva resta comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito, em que há descrição de vários golpes de facão no corpo da vítima (ID-21346538, pág. 19); e do Auto de Apreensão de um facão de cabo preto, supostamente utilizado no delito. (ID-21346536, pág. 42).

Outrossim, os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente restam demonstrados pelo Relatório de Inquérito Policial (ID-21346536, pág. 25-27) e pelos depoimentos colhido na fase de investigação e em juízo.

Em juízo, a vítima SILVIANA BELFORT PENHA, relatou (ID-21346538, pág. 43)

[...] que trabalhava na casa do irmão do réu e limpava um quarto quando foi atacada pelo acusado com uma cadeira. A sogra do irmão do acusado ao ver o fato tentou intervir, todavia foi empurrada pelo réu, momento em que a vítima correu para o quintal da residência. Em seguida, o réu a seguiu e armou-se com um facão danificado e a golpeou, lesionando-a nos braços, pernas, cabeça e rosto, possuindo várias cicatrizes decorrentes das agressões. Relatou também que não pôde andar por um mês devido a um dos golpes ter atingido um nervo na perna. Disse que conseguiu fugir porque o filho de seu patrão conseguiu abrir o portão da casa, ao sair para a rua os populares a socorreram e perseguiram o réu. Informou que o acusado não falou nada no momento do ataque, tampouco tentou agredi-la sexualmente. Disse que o réu não possuía doença mental, posteriormente soube que o réu era usuário de entorpecentes e indicou tal vício como o motivo do crime.

A informante MARIA DE LOURDES SOUSA, em que pese não tenha sida ouvida em juízo, em sede policial relatou (ID-21346538, pág. 43):

[...] que estava próximo ao local do crime, quando ouviu gritos da vítima, em seguida dirigiu-se à residência quando pode observar a vítima caída no chão lesionada e o réu agredindo-a. Relatou que socorreu a vítima, levando-a para o hospital [...]

O recorrente não foi ouvido em juízo. Todavia, na fase de investigação, informou que não sabe os motivos pelos quais lesionou a vítima e que nunca houve discussão entre eles (ID-21346536, pág. 40).

Nessa esteira, presentes os indícios suficientes de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva, a sentença de pronúncia deve ser mantida. Portanto, o recorrente deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter inalterada a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação.

Retifique-se a classificação processual de Apelação Criminal para Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/07/2025